Tribunal: STJ
Processo: 0095680-47.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1081067 - GO(2026/0095680-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JULYANNO DE MELO SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO LUCAS DO CARMO ARAUJO - GO056580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E
HABEAS CORPUS
DOMICILIAR.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
ESPECIFICADA.
CONFIRMAÇÃO DE ELEMENTOS NO LOCAL. TENTATIVA DE
FUGA. FUNDADAS SUSPEITAS. LICITUDE DAS PROVAS.
TEORIA
DOS
FRUTOS
DA
ÁRVORE
ENVENENADA.
INAPLICABILIDADE.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE
MOTIVAÇÃO CONCRETA.
1/2.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A denúncia anônima especificada, corroborada no local pelos
policiais e aliada à fuga do suspeito para o interior do imóvel, configura
fundada suspeita para a busca pessoal e fundadas razões para o ingresso
domiciliar sem mandado judicial em situação de flagrante delito.
2. "Na dosimetria, a elevação da pena-base observou circunstâncias
concretas da conduta, nos termos do
da
e do
art. 42
Lei 11.343/2006
do Código Penal. A fração redutora do tráfico privilegiado foi
art. 59
modulada em razão da dedicação à atividade criminosa, sem
configuração de bis in idem" (EDcl no AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.959.370/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
).
7/10/2025,
13/10/2025.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA55814965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:29
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 2fb84b73-3946-467e-98d3-bd4a6be04f0f

Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:29
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 2fb84b73-3946-467e-98d3-bd4a6be04f0f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1081067 - GO(2026/0095680-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JULYANNO DE MELO SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO LUCAS DO CARMO ARAUJO - GO056580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E
HABEAS CORPUS
DOMICILIAR.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
ESPECIFICADA.
CONFIRMAÇÃO DE ELEMENTOS NO LOCAL. TENTATIVA DE
FUGA. FUNDADAS SUSPEITAS. LICITUDE DAS PROVAS.
TEORIA
DOS
FRUTOS
DA
ÁRVORE
ENVENENADA.
INAPLICABILIDADE.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE
MOTIVAÇÃO CONCRETA.
1/2.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A denúncia anônima especificada, corroborada no local pelos
policiais e aliada à fuga do suspeito para o interior do imóvel, configura
fundada suspeita para a busca pessoal e fundadas razões para o ingresso
domiciliar sem mandado judicial em situação de flagrante delito.
2. "Na dosimetria, a elevação da pena-base observou circunstâncias
concretas da conduta, nos termos do
da
e do
art. 42
Lei 11.343/2006
do Código Penal. A fração redutora do tráfico privilegiado foi
art. 59
modulada em razão da dedicação à atividade criminosa, sem
configuração de bis in idem" (EDcl no AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.959.370/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
).
7/10/2025,
13/10/2025.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JULYANNO DE MELO
SILVA contra decisão monocrática, da minha lavra, que não conheceu do
.
mandamus
Nas razões do presente agravo, a defesa alega que não há supressão de
instância, pois as teses suscitadas foram efetivamente debatidas nas instâncias ordinárias,
Documento eletrônico VDA55815339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 9e991309-3bef-4c77-9a6b-1a8b21b52b14

reiterando, em síntese, que a abordagem policial foi ilegal, por ter sido baseada em
denúncia anônima sem corroboração prévia idônea, sustentando que os depoimentos
policiais revelam a fragilidade da fundada suspeita e que a suposta tentativa de fuga não
constitui elemento suficiente para justificar a abordagem.
Alega, ainda, a ilegalidade na dosimetria da pena, ao argumento de que a pena-
base foi fixada acima do mínimo com fundamento exclusivo na quantidade de droga e
que a fração de
aplicada ao tráfico privilegiado carece de fundamentação concreta.
1/2
Aduz, por fim, a necessidade de análise da detração penal e da prescrição,
diante do período de restrição de liberdade já cumprido
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, "a", da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação é o
recurso especial, nos termos do
III, da Constituição Federal. Assim, o
art. 105,
habeas
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se
corpus
desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
A defesa sustenta, inicialmente, a inexistência de supressão de instância, ao
argumento de que as teses foram efetivamente debatidas na origem. Contudo, tal
circunstância não afasta o óbice ao conhecimento do
como substitutivo de recurso
writ
próprio, mas apenas autoriza o exame da existência de eventual flagrante ilegalidade, o
que, como já consignado, não se verifica.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, para a busca
pessoal, regida pelo
do Código de Processo Penal, exige-se a presença de
art. 244,
fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar.
Documento eletrônico VDA55815339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 9e991309-3bef-4c77-9a6b-1a8b21b52b14

Nessa linha de intelecção, esta Corte Superior firmou recente jurisprudência
no sentido de que: não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca
], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas)
pessoal/veicular
ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e
concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência
de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação
subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada
suspeita' exigido pelo
do CPP (RHC n.
Relator
art. 244,
158.580/BA,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
19/4/2022,
.
25/4/2022)
Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente
do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas
pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da
segurança pública" (RHC n.
julgado em
(AgRg no HC n.
229.514/PE,
28/8/2023)
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
854.674/AL,
23/10/2023,
.
25/10/2023)
Por outro lado, como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE n.
apreciando o Tema n. 280 da repercussão
603.616/RO,
geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é
lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
a posteriori
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade
e de nulidade dos atos praticados".
Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua
validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É
dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito
em questão.
Vale asseverar que, diversamente do que ocorre em relação aos demais
direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não
somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas
residentes no local da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência à
Documento eletrônico VDA55815339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 9e991309-3bef-4c77-9a6b-1a8b21b52b14

procura de drogas ou produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente
violados direito à intimidade de terceiros, situação que, por si só, demanda maior rigor e
estabelecimento de balizas claras na realização desse tipo de diligência.
De outro lado, modificando-se o foco da jurisprudência até o presente
consolidada, necessário enfatizar que não se pode olvidar também que a dinâmica, a
capilaridade e a sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de
drogas, exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, não se desconhece que a
busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação da mencionada espécie
de criminalidade e à apuração de sua autoria.
Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido
de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros
ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva
do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos
seguros, aptos a autorizar a ação de tais agentes públicos, sem que os direitos à
privacidade e à inviolabilidade sejam vilipendiados.
Na esteira de tal salutar equilíbrio, resultado ao fim e ao cabo de um
necessário juízo de ponderação de valores e levando-se em consideração a inexistência
de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta, alguns parâmetros
objetivos mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e
devem ser estatuídos.
Exemplificativamente, a diligência estaria convalidada se demonstrado: que,
de modo inequívoco, houve consentimento do morador livremente prestado; que, uma
vez abordado em atitude suspeita, o sujeito pôs-se, de forma imotivada, em situação de
fuga, sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação que diverge da
busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por abordagem policial
truculenta, em especial em áreas de periferia); que a busca efetuada resultou de situação
de campana ou de investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou
fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de eventual crime de
natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga, denotada, por exemplo, pelo vulto e
quantidade da droga, mostre que, ante a estabilidade e organização da célula criminosa, o
ambiente utilizado se volte, precipuamente, para a prática do delito, não para uso
domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto Constitucional.
Do dilema e da ponderação estabelecidos supra, percebe-se que a situação
narrada neste e em inúmeros outros processos que chegam a esta Corte Superior dizem
respeito ao que se entende por significado concreto de Estado Democrático de Direito,
em especial em relação à parcela economicamente menos favorecida da população, sem
Documento eletrônico VDA55815339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 9e991309-3bef-4c77-9a6b-1a8b21b52b14

se olvidar, contudo, a legitimidade de que os órgãos de persecução se empenhem, com
prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, ligados ao tráfico
ilícito de drogas e à criminalidade organizada. Assim, o equilíbrio se faz necessário na
avaliação dos valores postos em confronto, tendo-se como norte as garantias estatuídas
no Texto Constitucional, desdobradas na legislação processual penal de regência.
Na hipótese, a Corte estadual, ao manter a condenação do paciente, afastou as
aventadas nulidades da abordagem policial assim consignando (e-STJ fl. 51):
Em suas razões recursais (mov. 35), a defesa técnica postulou a nulidade das
provas obtidas por meio das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos
policiais por ausência de fundadas suspeitas para a realização de tais atos,
pois, baseada somente em uma denúncia anônima. Como consequência, pediu
a absolvição por falta de provas (CPP,
VII).
art. 386,
No caso dos autos, de acordo com os depoimentos dos policiais colhidos em
contraditório judicial (mov. 5), no dia dos fatos, o apelante foi abordado no
momento em que saía no portão de sua residência não só porque possuía as
mesmas características físicas do indivíduo que, segundo denúncia
anônima recebida, via disque-denúncia da unidade policial, estava
realizando o tráfico de drogas no local, mas também por ter tentado fugir da
abordagem, adentrando rapidamente o imóvel após avistar os policiais. Na
revista pessoal, foi encontrada com o apelante uma sacola plástica com
parte considerável da droga apreendida e na busca domiciliar autorizada
por sua genitora foram localizados o restante da droga (total 1,5 kg de
maconha) e um rolo de plástico filme transparente dentro de uma gaveta do
guarda-roupas dele.
Portanto, existiam fundadas suspeitas para a busca pessoal, nos termos do
artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal, havendo, outrossim, nesse
contexto, presença de justa causa para a busca domiciliar, reputando-se
legítimo o procedimento adotado pelos policiais e, consequentemente, a
licitude das provas produzidas.

Ao apreciar os embargos de declaração opostos na sequência, a Corte de
origem registrou que "[...] Como razão de decidir, assentou que a abordagem policial e
as buscas foram consideradas válidas. De acordo com os depoimentos dos policiais
colhidos em contraditório judicial, no dia dos fatos, o réu foi abordado no momento em
que saía no portão de sua residência não só porque possuía as mesmas características
físicas do indivíduo que, segundo denúncia anônima recebida, via disque denúncia da
unidade policial, estava realizando o tráfico de drogas no local, mas também por ter
tentado fugir da abordagem policial. A busca pessoal realizada no réu revelou que o
mesmo possuía, dentro de uma sacola plástica, parte considerável da droga
apreendida, motivando a busca domiciliar que culminou com a apreensão do restante
da droga (total 1,5 kg de maconha) e de um rolo de plástico filme transparente.
Documento eletrônico VDA55815339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 9e991309-3bef-4c77-9a6b-1a8b21b52b14

Portanto, existiam fundadas suspeitas para a busca pessoal, nos termos do
§
art. 240,
2o, do CPP, havendo, nesse contexto, ainda que sem autorização do morador, presença
de justa causa para a busca domiciliar na residência, reputando-se legítimo o
procedimento adotado pelos policiais e, consequentemente, a licitude das provas
(e-STJ fl. 110).
produzidas"
Dos trechos acima transcritos, verifica-se que as buscas pessoal e domiciliar
decorreram de denúncia anônima especificando as características físicas do indivíduo
que estaria realizando o tráfico de droga e, ao chegarem no local indicado, teriam
visualizado o acusado com as características relatadas que, ao perceber a presença da
guarnição, teria empreendido fuga para o imóvel. Desse modo, as informações prévias
foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício
regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou
a abordagem após a confirmação das características relatadas.
Nesse contexto, "A abordagem policial foi legitimada pela especificidade das
informações e pela confirmação no local, afastando a hipótese de busca pessoal arbitrária
ou discriminatória" (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
928.155/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
.
9/4/2025,
7/5/2025)
Constata-se, nesse panorama, que as circunstâncias prévias à abordagem
justificavam a fundada suspeita de que o envolvido estaria na posse de elementos de
corpo de delito, o que foi atestado posteriormente com a apreensão de 3 porções de
maconha, pesando 990g.
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEGALIDADE DAS BUSCAS
PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA.
NEGATIVA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a condenação
dos agravantes por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base
em buscas pessoal e veicular precedidas de denúncia anônima especificada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as buscas pessoal e veicular,
realizadas com base em denúncia anônima especificada, são válidas para
fundamentar a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de aplicação da
minorante do tráfico privilegiado, considerando a alegação defensiva de
ausência de dedicação a atividades criminosas.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55815339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 9e991309-3bef-4c77-9a6b-1a8b21b52b14

4. A denúncia anônima especificada, suficientemente detalhada, configura
fundada suspeita apta a legitimar as buscas pessoal e veicular, conforme
jurisprudência consolidada desta Corte.
5. As provas apresentadas, incluindo depoimentos de policiais e laudos
periciais, foram consideradas suficientes para a condenação por tráfico de
drogas e associação para o tráfico.
6. A condenação dos agentes pelo crime de associação para o tráfico de
drogas impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A denúncia anônima especificada, quando
acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada
suspeita que autoriza as buscas pessoal e veicular. 2. A configuração do
crime de associação para o tráfico é suficiente para afastar a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação do agente à
atividade criminosa".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CPP,
art. 240,
art. 244;
caput;
caput.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Lei no 11.343/2006, art. 35,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
838.483/SP,
Joel Ilan Paciornick, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
15/4/2024;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.544.689/TO,
julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min.
17/6/2024;
AREsp 2.084.889/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/8/2022.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.086.884/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
14/4/2025.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E
VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. DENÚNCIA ESPECIFICADA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal ou de
procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em
habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se
comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a
incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de
autoria ou prova da materialidade do delito.
É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a
denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o
do Código de
art. 41
Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde
que suprida a irregularidade.
2. Por outro lado, para a busca pessoal, regida pelo
do Código de
art. 244,
Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa
abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que
constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar. Nesse contexto, "Ressalvadas as hipóteses em que
o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular
Documento eletrônico VDA55815339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 9e991309-3bef-4c77-9a6b-1a8b21b52b14

à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a
presença de fundada suspeita de crime" (AgRg no RHC n. 180.748/SP,
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
14/8/2023,
de
.
16/8/2023)
3. Na hipótese, verifica-se que a busca pessoal e veicular decorreram de
denúncia anônima especificada, que indicou as características e placa do
veículo que seria utilizado no transporte dos entorpecentes (automóvel
Cobalt, prata, placa QUR8E37). Desse modo, as informações anônimas
foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em
exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade
policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características
relatadas.
4. Nesse aspecto, "A autonomia da autoridade policial é essencial para
combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e
não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as
características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a
suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade
a ser reparada" (AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 791.510/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/6/2023,
).
27/6/2023.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
208.239/PR,
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.

Do mesmo modo, verifica-se que o contexto narrado nos autos não evidencia
arbitrariedade na atuação dos policiais, porquanto decorrente de coleta progressiva de
elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime
permanente no local, justificando a incursão no imóvel, onde foram apreendidos 1,5 kg
de maconha.
Nesse aspecto, O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que
"a fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que
realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas
razões para a busca domiciliar" (RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin,
Red. Acd. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j.
e RE 1.491.517 AgR-
17/2/2025,
(AgRg no
EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j.

14/10/2024)
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.982.553/MG,
em
DJEN de
).
16/12/2025,
23/12/2025.
Assim, diversamente da alegação defensiva, tem-se concretamente
demonstrada a existência de justa causa para a diligência, mostrando-se irrelevante a
ausência de mandado judicial ou de autorização do proprietário do domicílio. Destarte,
não há falar em nulidade da busca domiciliar.
Documento eletrônico VDA55815339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 9e991309-3bef-4c77-9a6b-1a8b21b52b14

Ao ensejo:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LICITUDE DE
BUSCA DOMICILIAR. FUGA DO SUSPEITO. ACERVO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
RECURSO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que manteve a
licitude da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, em razão da
fuga do suspeito para o interior de sua residência ao avistar os policiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada em domicílio sem
mandado judicial, motivada pela fuga do suspeito para o interior do imóvel
ao avistar os policiais, é válida e se as provas obtidas dessa forma podem ser
utilizadas no processo judicial; e (ii) saber se o pedido de absolvição do
recorrente, diante do acervo probatório apresentado, pode ser acolhido sem
violar o óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de
flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema 280 da repercussão geral.
4. A fuga do suspeito para o interior do imóvel ao perceber a aproximação
dos policiais configura fundadas razões para a busca domiciliar,
legitimando a apreensão de entorpecentes e demais provas.
5. O pedido de absolvição do recorrente, fundamentado na alegação de
insuficiência probatória, não pode ser acolhido, pois o acervo probatório é
robusto, incluindo a prisão em flagrante, depoimentos de policiais e a
confissão do acusado.
6. A pretensão de reexame do conteúdo fático-probatório encontra óbice na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP, arts. 301 e 303;
CF/1988, art. 5
§ 4o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.05.2016; STF, RE
603.616/RO,
1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2024; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
802.546/SP,
em 17.04.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay
AREsp 2.940.472/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.994.349/RR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR SEM MANDADO
JUDICIAL. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. TRÁFICO
PRIVILEGIADO
NÃO
CONFIGURADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
JUSTIFICADA. DETRAÇÃO. IRRELEVANTE. RECURSO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55815339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 9e991309-3bef-4c77-9a6b-1a8b21b52b14

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte de
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. A parte agravante
sustenta a necessidade de revaloração das provas e a ausência de
fundamentação nas decisões anteriores, alegando que a aplicação da
foi indevida.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) se a fuga do agravante ao avistar a viatura
policial, adentrando em sua residência, configura justa causa para busca
veicular e domiciliar sem mandado judicial; (ii) se há provas suficientes para
a condenação do réu; (iii) se a dedicação do recorrente à atividade criminosa
afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o,
art. 33,
da
(iv) se está justificado o indeferimento do recurso em
Lei 11.343/2006;
liberdade; e (v) se a aplicação da detração altera o regime prisional imposto
ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fuga do agravante para sua residência ao avistar a viatura policial,
juntamente com a visualização do réu entregando substância entorpecente a
um suposto usuário, configuram justa causa para busca veicular e domiciliar
sem mandado judicial, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema
280 da repercussão geral.
4. A decisão agravada está em consonância com precedentes do STF e do
STJ, que reconhecem a fuga do acusado para dentro do imóvel como
elemento suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A fuga do réu para dentro do imóvel ao avistar a aproximação dos
policiais configura justa causa para busca veicular e domiciliar sem
2. A condenação do agravante foi fundamentada em
mandado judicial.
provas robustas, que demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas.
3. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando amparada em
fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 4. A dedicação do
recorrente à atividade criminosa impede a aplicação da minorante do § 4o do
5. A quantidade de droga apreendida e a reiterada
art. 33 Lei 11.343/2006.
conduta delitiva do recorrente são fundamentos hábeis ao indeferimento do
recurso em liberdade. 6. A aplicação da detração do tempo de prisão
preventiva não altera o regime prisional quando este foi agravado com base
em circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP, arts. 240, §§ 1o e 2o; CPP,

CR/1988, art. 5
art. 244; CPP, art. 312;
CPP,
§ 1o e § 2o;
§ 4o.
art. 387,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência
relevante citada:STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Otávio de
837.551/GO,
Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
AREsp 2.116.199/RJ,
Documento eletrônico VDA55815339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 9e991309-3bef-4c77-9a6b-1a8b21b52b14

em 13.09.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis
AREsp 1.850.770/ES,
Júnior, Sexta Turma, julgado em 03.05.2022; STJ, HC
Rel. Min.
492.181/CE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.06.2019; STJ,
RHC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07.06.2022.
163.377/RS,
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.191.793/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE PROVAS. ABUSO POLICIAL. REEXAME DE FATOS.
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SUPOSTO ATO ILÍCITO E A
PRODUÇÃO DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME. FINALIDADE
MERCANTIL.
1. A fuga do agravante para o interior do imóvel após receber voz de
abordagem é suficiente para configurar fundadas razões para a busca
domiciliar sem autorização judicial, conforme entendimento do Supremo
Tribunal Federal.
2. A alegação de agressões infligidas pelos policiais durante a ocorrência
não foi comprovada e, além disso, não foi demonstrado nexo de causalidade
entre o alegado abuso e a apreensão da droga e outros objetos no interior da
residência do agravante.
3. A quantidade de droga apreendida, 168 pedras de crack, é inusual para
consumo próprio e, juntamente com outros elementos probatórios, como
depoimentos dos policiais e apreensão de alta quantia em espécie, permite
presumir a sua finalidade mercantil, o que desautoriza classificação do fato
como porte de droga para consumo próprio.
4. A desconstituição do que foi estabelecido nas instâncias ordinárias
demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é
incompatível com os limites do habeas corpus.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
1.040.103/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.
Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, é de conhecimento que a
dosimetria está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito.
Somado a isso, "No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade no aumento
da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no
da
uma
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para
exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos
exatos termos do
da
Por outro lado, quanto à fração de
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência
Documento eletrônico VDA55815339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 9e991309-3bef-4c77-9a6b-1a8b21b52b14

estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância
judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de
(um sexto) da mínima
1/6
estipulada e outro de
(um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto
1/8
no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja
fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
mencionadas"
945.549/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
).
2/4/2025,
8/4/2025.
No caso, o Tribunal local afastou a valoração negativa das consequências do
crime e da natureza da maconha, "restando apenas a negativação da quantidade de
maconha apreendida (1,531 kg), reduzo a pena-base para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses
(e-STJ fl. 53), Assim, não se
de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa"
mostra desproporcional a exasperação da pena-base do paciente na fração de 1/10.
Quanto à minorante do tráfico, previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam,
primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar
organização criminosa.
No caso, a minorante foi aplicada na fração de
pelo Tribunal local com
1/2
base nos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 55):
No que se refere às circunstâncias elencadas no artigo 42 da
a
Lei 11.343/06,
personalidade e a conduta social do apelante não merecem uma maior
reprovação, sendo ele primário e portador de bons antecedentes. Já as
circunstâncias do fato (existência de denúncia especificada, aliada à tentativa
de fuga, apreensão de apetrecho para o tráfico) e confissão judicial do
apelante (estava guardando o entorpecente para um terceiro em troca de
droga para o consumo próprio), indicam um maior envolvimento do mesmo
com o tráfico de drogas, razão pela qual aplico o redutor de
(metade),
1/2
fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250
(duzentos e cinquenta) dias-multa.
Desse modo, "O acórdão recorrido se alinha ao entendimento dessa Corte
Superior no sentido de que as circunstâncias concretas do delito constituem fundamento
(AgRg no
idôneo para se modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado"
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp n. 2.123.470/PR,
julgado em
DJEN de
.
20/8/2025,
26/8/2025)
Corroborando com esse entendimento:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE
Documento eletrônico VDA55815339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 9e991309-3bef-4c77-9a6b-1a8b21b52b14

DIMINUIÇÃO DE PENA. FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus, com fundamento no
-E, IV,
o
do Regimento
art. 21
c/c art. 210
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravante condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 485 dias-multa, pela
prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no
§ 4o,
o
art. 33,
c/c art. 40,
V, da Lei n. 11.343/2006.
3. Tribunal de origem manteve a aplicação da causa especial de diminuição
de pena do tráfico privilegiado na fração de
considerando a quantidade
1/6,
e natureza das drogas apreendidas, o modus operandi do agravante e as
circunstâncias do caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve bis in idem na
dosimetria da pena, em razão da alegada utilização concomitante da
quantidade e da natureza da droga para exasperar a pena-base na primeira
fase e para fixar a fração mínima de
da minorante prevista no
§
1/6
art. 33,
4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido,
conforme orientação jurisprudencial do STF e do STJ, salvo em casos de
flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado, na fração mínima de
foi fundamentada não apenas na quantidade e na natureza das drogas
1/6,
tendo sido
apreendidas, mas também nas circunstâncias do caso concreto,
destacado que o agravante atuou como mula a serviço de organização
criminosa, realizando o transporte de grande quantidade de entorpecente, de
forma planejada e com auxílio de terceiros, dos estados de Barra Velha/SC
até Foz do
cidade estratégica que faz fronteira com a Argentina e
Iguaçu/PR,
o Paraguai.
7. Não se verifica afronta ao princípio do ne bis in idem, pois a dosimetria da
pena considerou elementos distintos em cada fase, sem duplicidade de
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
A utilização da quantidade de drogas para exasperar a pena-base na
primeira fase da dosimetria não configura bis in idem, desde que não seja
utilizada novamente de forma exclusiva como critério para modular a fração
da minorante do tráfico privilegiado.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
1.042.176/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
9/3/2026.

Documento eletrônico VDA55815339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 9e991309-3bef-4c77-9a6b-1a8b21b52b14

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPP.
ART. 619
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, o recurso de
art. 619
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. No caso, a decisão embargada enfrentou de modo suficiente as teses
defensivas, afastando a alegação de cerceamento de defesa pelo
indeferimento da oitiva de testemunha indicada como possível coautora, cuja
condição atrai a proteção constitucional contra a autoincriminação.
3. A entrada no domicílio é justificada em fundadas razões extraídas de
diligências prévias e concomitantes, como campana, observação de veículo,
apreensão de malas com resquícios de droga, odor característico e fuga de
investigado, não se tendo utilizado a denúncia anônima como fundamento
exclusivo.
4. Na dosimetria, a elevação da pena-base observou circunstâncias concretas
da conduta, nos termos do
da
e do
do Código
art. 42
Lei 11.343/2006
art. 59
Penal. A fração redutora do tráfico privilegiado foi modulada em razão da
dedicação à atividade criminosa, sem configuração de bis in idem.
5. O regime inicial mais gravoso foi justificado em elementos objetivos, como
a quantidade e variedade de drogas, a estrutura para armazenamento e
preparo e a atuação em conjunto com corréus, preservando-se a
individualização da pena.
6. Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.959.370/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/10/2025,
13/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PROVA ILÍCITA. POSSE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente
do habeas corpus e, no mérito, concedeu parcialmente a ordem para aplicar
a fração redutora máxima de
prevista no § 4.o do artigo 33 da
2/3
mantendo, no mais, a condenação do paciente.
Lei n. 11.343/2006,
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prova obtida mediante
invasão de domicílio sem autorização judicial é ilícita e se a posse de
munições desacompanhadas de arma de fogo pode ser considerada atípica
pelo princípio da insignificância.
3. A questão também envolve a análise da modulação da fração redutora do
tráfico privilegiado, considerando a quantidade de droga apreendida.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55815339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 9e991309-3bef-4c77-9a6b-1a8b21b52b14

4. A tese de ilegalidade da prova obtida na busca domiciliar não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, impossibilitando o conhecimento pela
Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
5. A posse de munições desacompanhadas de arma de fogo, no contexto de
outro crime, não permite a aplicação do princípio da insignificância,
conforme jurisprudência consolidada.
6. A modulação da fração redutora do tráfico privilegiado deve considerar
as circunstâncias judiciais, sendo aplicável a fração máxima de
quando
2/3
todas as circunstâncias são favoráveis ao réu.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A análise de ilegalidade de prova obtida em busca
domiciliar deve ser previamente examinada na origem. 2. A posse de
munições desacompanhadas de arma de fogo, no contexto de outro crime,
não permite a aplicação do princípio da insignificância. 3. A modulação da
fração redutora do tráfico privilegiado deve considerar as circunstâncias
judiciais, aplicando-se a fração máxima quando favoráveis ao réu".
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
886.366/SC,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025,
DJEN de
)
30/6/2025.
No que concerne ao pleito de detração penal do período de prisão domiciliar,
de reconhecimento da prescrição, e declaração de extinção da punibilidade, não há, nos
autos, prova pré-constituída idônea a permitir a aferição do cumprimento de pena em
sede executiva, além de se tratar de matéria própria da execução penal, não apreciada
pelas instâncias ordinárias no âmbito deste processo, o que impede seu exame sob pena
de indevida supressão de instância. Idêntico óbice incide quanto ao reconhecimento da
prescrição, tese igualmente não enfrentada pela Corte local sob o enfoque articulado na
impetração.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55815339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:03
Código de Controle do Documento: 9e991309-3bef-4c77-9a6b-1a8b21b52b14

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0095680-0
HC 1.081.067 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 013100162 01310016220198090149 13100162 1310016220198090149
201901310013
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANTONIO LUCAS DO CARMO ARAUJO
ADVOGADO
: ANTONIO LUCAS DO CARMO ARAUJO - GO056580
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: JULYANNO DE MELO SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULYANNO DE MELO SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO LUCAS DO CARMO ARAUJO - GO056580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155038<41155<14@
2026/0095680-0 - HC 1081067 Petição : 2026/0026603-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:03:45
Código de Controle do Documento: C4544F4D-DF3C-4D12-9F04-FEB13834240C